Tribunal: STF
Processo: HC 60098
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
- Habeas Corpus. Nomeação de curador ao réu menor, no interrogatório, e intervenção da defensoria pública, que se comprovam. A intervenção do representante do Ministério Público, em determinados atos processuais, constitui formalidade, cuja não observância interessa à acusação, não podendo a defesa arguí-la, como nulidade processual. Código de Processo Penal, art. 565, 2a. Parte. Habeas corpus indeferido.